Tribunal: TJDFT
Processo: 0754603-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Execução penal. Liberação antecipada. Prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Pedido de providências. Requisitos.
Sendo o crime de roubo de natureza eminentemente patrimonial e não tendo havido, no caso concreto, ofensa à integridade física da vítima, não incide o impedimento previsto no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, para concessão, ao apenado, de benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar. Agravo não provido.